Tribunal: TJPA
Processo: 0801721-54.2021.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801721-54.2021.8.14.0065

APELANTE: MUNICIPIO DE XINGUARA

APELADO: ACIAPA - ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. LEGALIDADE DO DECRETO MUNICIPAL Nº 240/2021. DISPONIBILIZAÇÃO GRATUITA DO PLANO WEBSERVICE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Município de Xinguara contra sentença que concedeu a segurança pleiteada pela Associação Comercial e Empresarial de Xinguara – ACIAPA, determinando a retirada do sistema de emissão de notas fiscais "NOBESISTEMA" ou sua disponibilização gratuita e sem encargos aos contribuintes, por entender que o Decreto Municipal nº 240/2021 teria criado, de forma ilegal, uma nova obrigação tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da obrigação acessória instituída pelo Decreto Municipal nº 240/2021 e se há imposição de taxa ilegal pela utilização do sistema de emissão de notas fiscais eletrônicas no Município de Xinguara.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto Municipal nº 240/2021 permite ao contribuinte escolher livremente o sistema emissor de notas fiscais eletrônicas ou desenvolver seu próprio sistema, com integração gratuita por meio do "Plano Webservice", conforme previsto no art. 3º do referido decreto e na cláusula terceira do AJUSTE SINIEF 07/05 do CONFAZ.

4. Documentos constantes dos autos comprovam que empresas integraram o sistema emissor de notas fiscais ao sistema adotado pelo Município de Xinguara por meio do "Plano Webservice", sem custos adicionais, afastando a alegação de cobrança compulsória e ilegal.
5. Reconhecida a legalidade da obrigação acessória prevista no Decreto Municipal nº 240/2021, sendo descabida a retirada do sistema "NOBESISTEMA" ou a determinação de sua disponibilização gratuita e sem encargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e provida. Sentença reformada para reconhecer a legalidade da obrigação acessória instituída pelo Decreto Municipal nº 240/2021.

Tese de julgamento: 1. É legal a instituição de obrigação acessória que permita a integração gratuita por meio de plano webservice, garantindo a liberdade de escolha do contribuinte quanto ao sistema emissor de notas fiscais eletrônicas.

Dispositivos relevantes citados:
NCPC, art. 932, V; Regimento Interno do TJPA, art. 133, XII; AJUSTE SINIEF 07/05 – CONFAZ.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 266.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Xinguara
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara, nos autos do mandado de segurança coletivo com pedido liminar impetrado por
Associação Comercial e Empresarial de Xinguara - ACIAPA
contra ato coator praticado pelo Prefeito Municipal de Xinguara.

Nos termos da inicial, a associação impetrou Mandado de Segurança Coletivo a fim de suspender a utilização do novo sistema de emissão de notas fiscais eletrônicas instituído pelo Decreto Municipal n° 240/21, o qual regulamentou a instituição do gerenciamento eletrônico do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, a escrituração econômico-fiscal e a emissão de documentos de arrecadação municipal, por meios eletrônicos, que passaria a valer em 15 dias contados da publicação do decreto.

Aduz que apesar do decreto permitir a utilização de outros sistemas para emissão de Notas Fiscais, na prática isso não tem ocorrido, e consequentemente o ato tem gerado custos a todas as pessoas jurídicas do município que necessitam emitir Notas Fiscais, diante da obrigação de utilizar o software, não gratuito, contratado pela Prefeitura do Município.

Em decisão interlocutória, o Juízo de 1º grau concedeu a medida liminar pleiteada, por entender que a cobrança não se tratava de manutenção de obrigação acessória, mas sim de criação de taxa, eivada de ilegalidade constitucional (Id nº 10308119).

O Município opôs Embargos de Declaração arguindo que o Magistrado deveria aguardar a manifestação do poder público antes de conceder liminar, por se tratar de matéria de interesse público (Id nº 10308128).

O Juízo
a quo
rejeitou os embargos por não ser a via correta para questionar reforma de decisão liminar (Id nº 10308136).

Na sequência, o Município interpôs Agravo de Instrumento (Proc. n° 0809960-48.2021.8.14.0000) argumentando que é vedado discutir norma abstrata em mandado de segurança, suscitando a súmula 266 do STF.

O pedido foi deferido monocraticamente pelo Relator que suspendeu a liminar de segurança (Id nº 10308150).

A Ordem dos Advogados manifestou-se, na condição de
amicus curiae
, requerendo a extinção da cobrança de taxa ou qualquer valor pecuniário a título de obrigação acessória para emissão de notas fiscais, assim como a obrigatoriedade do uso de um único sistema para emissão dos referidos documentos (Id nº 10308154).

O Órgão Ministerial em 1º grau apresentou parecer no sentido de conceder a segurança (Id nº 10308172).

O Juízo a quo proferiu sentença e concedeu a segurança, para determinar a retirada do sistema NOBESISTEMA ou a disponibilização do mesmo de maneira gratuita, sem nenhum encargo ao contribuinte e de forma que atenda aos parâmetros normativos, por entender que a legislação municipal combatida traz em si mesma o resultado específico de criação de obrigação tributária, acrescida da exigência de cobranças de valores para utilização do sistema eletrônico, com efeitos concretos, imediatos, instantâneos (Id nº 10308176).

Inconformado com a sentença, o Município de Xinguara interpôs Recurso de Apelação Cível, alegando a legalidade do Decreto, a contradição da sentença frente a necessária vinculação à decisão de segundo grau que suspendeu a liminar concedida (Id nº 10308191).

Por fim, requereu a reforma da sentença, denegando-se a segurança no
mandamus
com base na súmula 266 do STF, no sentido de ser incabível mandado de segurança contra lei em tese.

Devidamente intimada, a parte Apelada apresentou contrarrazões ao Recurso de Apelação (Id nº 10308193).

O Ministério público se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso (Id nº
16157045
).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o Recurso de Apelação.

Inicialmente, a
apelante almeja com o presente recurso, a reforma da sentença que
concedeu a segurança pleiteada a fim de afastar a cobrança de taxa vinculada à utilização do novo sistema de emissão de notas fiscais imposto pela Prefeitura do Município apelante, através do Decreto n° 240/21.

A sentença recorrida concedeu a segurança pleiteada, tornando definitiva a liminar anteriormente concedida, determinando a retirada do sistema de emissão de notas fiscais “NOBESISTEMA”, com a manutenção da liberação constante do
Webservice
, ou, alternativamente, a disponibilização do “NOBESISTEMA”

de forma gratuita, sem nenhum encargo ao contribuinte, e atendendo aos parâmetros normativos.

Ocorre que pela análise dos autos, restou evidenciado que o Decreto Municipal nº 240/2021 permite a livre contratação de softwares ou o próprio desenvolvimento e acesso através do
Webservice
por qualquer contribuinte, seguindo o disposto na cláusula terceira do AJUSTE SINIEF 07/05 – CONFAZ,
in verbis
:

“3 - Cláusula terceira. A NF-e deverá ser emitida com base em leiaute estabelecido no "Manual de Integração - Contribuinte", por meio de software desenvolvido ou adquirido pelo contribuinte ou disponibilizado pela administração tributária, observadas as seguintes formalidades: (...)”

Registra-se que os valores cobrados pela utilização do “NOBESISTEMA”

figuram em uma tabela divulgada pelo Município de Xinguara (Id n° 28880418), na qual constam diversas opções de Planos Pagos oferecidos pela Nobe Software, mas que também contempla, de forma gratuita, o “Plano Webservice”. No que tange a este sistema, vejamos o que dispõe o art. 3º, caput, do Decreto Municipal nº 240/2021:

Art. 3º.
O contribuinte é livre para escolher a empresa fornecedora de sistema emissor de NFS-e no mercado ou desenvolver seu próprio sistema emissor
, de acordo com o Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ e o Secretário Geral da Receita Federal do Brasil na regulamentação da Nota fiscal eletrônica ao ser instituída através do AJUSTE SINIEF 07/05, Clausula 3º,
seguindo o layout e manual da Associação Brasileira das Secretarias de Finanças dos Municípios das Capitais (ABRASF)
para fazer a integração via webservice com o sistema adotado pelo Município
ou contratar um plano de processamento de dados para o cumprimento de suas obrigações acessórias, tais como: (...)

Desse modo, o “Plano Webservice”, disponibilizado de forma gratuita pela nobeSistemas, permite a integração entre o sistema adotado pelo Município e o sistema emissor de NFS-e escolhido ou desenvolvido pelo contribuinte, atendendo às previsões do art. 3º,
caput
, do Decreto Municipal nº 240/2021 e da cláusula terceira do Termo de Ajuste SINIEF nº 007/2005 do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ.

Inclusive, analisando os autos, observa-se que o apelante juntou aos autos declarações de empresas que confirmam terem integrado “o sistema emissor de nota fiscal eletrônica com o sistema Nobe Software usado pelo Município de Xinguara-PA pelo plano webservice gratuito, não tendo que pagar nada à empresa Nobe Software pelo uso do sistema de nota fiscal eletrônica”
(Id n° 29833555).

Diante disso, não vislumbro razão para a retirada do sistema de emissão de notas fiscais “NOBESISTEMA”.

Ante o exposto, com fulcro art. 932, V, do NCPC c/c
o art. 133, inciso XII, do Regimento Interno deste Tribunal
, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença, reconhecendo a legalidade da obrigação acessória instituída pelo Município de Xinguara nos termos da fundamentação.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Decorrido,
in albis
, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 19/02/2025